Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO INTEMPESTIVO DE REVOGAÇÃO DE PENHORA IRREGULAR. VALOR RECONHECIDAMENTE ILÍQUIDO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Cuida-se de rejulgamento dos Embargos de Declaração opostos pela agravante em face do acórdão que conheceu apenas em parte o agravo de instrumento, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu haver negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
3. Há contradição entre o reconhecimento da iliquidez da dívida e o não conhecimento do pedido intempestivo de revogação de penhora irregular, que constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.
4. Ainda que se trate de simples garantia da execução, e não de satisfação da obrigação, a iliquidez da dívida, reconhecida na decisão embargada, obsta a imposição da medida gravosa de transferência do valor representativo das cotas do fundo de investimento para a conta do juízo, uma vez que tal ato redundaria em liquidação antecipada do título.
5. Em rejulgamento, Embargos de Declaração opostos pela Agravante conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Mantido o desprovimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravado. Unânime.